Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700710-50.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ADMILSON QUEIROZ DE SOUZA RECORRIDO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF E DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. VERBA INDENIZATÓRIA E DE CARÁTER TEMPORÁRIO. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO PODE SER INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. PARCELA QUE NÃO ESTÁ SOB GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARÁTER PERMANENTE NÃO CONFIGURADO. VERBA QUE NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986, para efeito de pagamento do décimo terceiro salário, entende-se como remuneração o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente pagos aos militares. 2. A remuneração dos militares do Distrito Federal é disciplinada pela Lei Federal 10.486/2002, que autoriza, para além do pagamento de verbas remuneratórias, o pagamento de auxílio-moradia a esses servidores públicos. Dita verba está classificada no mencionado Diploma normativo como direito pecuniário mensal destinado a auxiliar nas despesas com habitação. O sentido de exclusão do auxílio-moradia da remuneração dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal é reforçada pelos arts. 1o, 2o, 20 e 21 da citada lei (Lei Federal 10.846/2202), os quais não o caracterizam como parcela remuneratória, mas indenizatória. 3. No que diz respeito às chamadas “vantagens de caráter permanente”, carece de razoabilidade o argumento segundo o qual dita natureza teria o auxílio-moradia pelo simples fato de ser, na atualidade, mensalmente pago a militares ativos e inativos. Se intuito retributivo permanente pudesse ser conferido a tal benefício, expressamente haveria de tê-lo estabelecido o legislador como direito pecuniário sob garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV). Todavia, não há regra positivada em ordem a dispensar especial proteção de caráter financeiro a essa verba de modo a proibir sua diminuição ou subtração pelo Poder Público em face do que prevê o direito positivado. Inexistem, de fatos, elementos normativos que possam descaracterizar sua natureza transitória, pois com o atributo de direito adquirido não se pode apresentar. 4. A expressa indicação do auxílio-moradia como subsídio destinado a apoiar despesas com habitação afasta o caráter permanente dessa verba, ainda que previsto seu pagamento mês a mês a ativos e inativos, uma vez que, de modo algum encerraria violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos eventual determinação do Poder Público para reduzir ou suprimir essa modalidade de ajuda. Ademais, tendo natureza indenizatória, inviável se mostra sua inclusão no cálculo de décimo terceiro salário dos militares. Inteligência dos arts. 6o e 9o do Decreto-lei 2.317/1986. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 10.486/2002 e 9o do Decreto-Lei 2.317/86, requerendo a inclusão dos valores percebidos a título de auxílio-moradia e Vantagem Pecuniária Especial – VPE, pagas aos militares do Distrito Federal, no cômputo do cálculo da gratificação natalina instituída pelo Decreto 2.317/86. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 10.486/2002 e 9o do Decreto-Lei 2.317/86, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei 10.486/2002 e Decreto-Lei 2.317/86), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024). Além disso, o STJ já entendeu que, “ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o da Lei no 10.486/2002 estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino” (AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002